Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702786-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA EMBARGADO: NAYLA CRISTIANE PRADO SEVERINO D E C I S Ã O São embargos de declaração opostos por MRCF AUTO LOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA alegando omissão quanto à parte dispositiva da decisão de ID 55339105. De fato, a decisão foi omissa quanto ao dispositivo. Portanto, acolho os embargos de declaração para aditar a decisão que passa a ter a seguinte redação: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E IMOBILIÁRIA LTDA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão proferida no processo de execução movido em desfavor de NAYLA CRISTIANE PRADO SEVERINO. Informa que o pedido de novas pesquisas de bens em nome do devedor foi indeferido, apesar da inutilidade das pesquisas anteriores que não retornaram resultado positivo. Ressalta que as últimas buscas/medidas constritivas realizadas pelo Juízo de origem foram insuficientes e são datadas do mês de julho de 2021, justificando sua renovação conforme jurisprudência colacionada. Assevera haver risco de dano ao processo, uma vez que está em curso o prazo prescricional, devendo ser deferida a pesquisa SISBAJUD na modalidade teimosinha e pesquisa de cartões de crédito e RENAJUD. Recurso preparado. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que demonstrada a probabilidade do direito e evidenciado o risco de dano ao resultado útil do processo. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido do exequente para reiteração de pesquisa eletrônica SISBAJUD e RENAJUD, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. Por fim, certifique-se quanto à data de suspensão dos presentes autos, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, bem como acerca do transcurso do prazo legal para aplicação do §5o, do art. 921, do CPC. Em caso positivo, procedam-se com as intimações de praxe. Publique-se”. (ID 184716217 dos autos de referência) É cediço que a o processo de execução se realiza no exclusivo interesse do credor. Na hipótese, o devedor não pagou o débito. Ressai dos autos que as últimas consultas aos sistemas eletrônicos de busca patrimonial datam de julho de 2021, portanto, há mais de 2 anos. Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas informatizados conveniados com este Tribunal de Justiça possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais, otimizando o tempo e garantindo a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora, em prestígio ao espírito cooperativo que o código de processo civil imprimiu às relações processuais. Sobre o tema já me posicionei favoravelmente, a exemplo do Acórdão 1353679, 07069447320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Considerando o decurso de mais de 2 anos das derradeiras pesquisas realizadas, entendo ser possível novas buscas eletrônicas, precipuamente no RENAJUD e SISBAJUD, este último derivado do antigo BACENJUD, por ser um sistema mais abrangente e eficiente, incluindo em sua base de dados os bancos digitais, o que pode possibilitar resultado positivo diverso das pesquisas anteriores. Assim, em virtude da não localização de bens em seu nome capazes de responder pela dívida, resta caracterizada a probabilidade do direito invocado pelo exequente, precipuamente porque em virtude do lapso temporal é possível ter havido a recomposição patrimonial do devedor. Ademais, o prazo prescricional está em curso o que impende a brevidade da medida. Dito isto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para permitir a renovação das consultas eletrônicas ao SISBAJUD (movimentações financeiras) e RENAJUD. Comunique-se. Intime-se a agravada a apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator